Tribunal: STF
Processo: ARE 1490829
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. 



    1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 



    PRETENSÕES DA PARTE AUTORA ENVOLVENDO PARCELAMENTO DO IOF E ILEGALIDADE DAS TARIFAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. 



    2. PRELIMINARES. 



    2.1. NULIDADES SUSCITADAS PELO BANCO REQUERIDO. 



    2.1.1. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS PACTUADOS E QUE NÃO FORAM ALTERADOS EM SENTENÇA NÃO PRECISAM CONSTAR JUNTO AO DISPOSITIVO. INOCUIDADE DA MEDIDA. 



    2.1.2. AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE DISPENSA MENÇÃO AOS ENCARGOS DE MORA. INCIDÊNCIA DOS DEMAIS PREVISTOS OU QUE DECORRE DE FORÇA DE LEI. 



    2.2. CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA PARTE AUTORA. 



    2.2.1. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA INÓCUA. QUESTÃO ATINENTES À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA O CASO DE ACOLHIMENTO DE ALGUMA TESE REVISIONAL. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DECORRENTES DO ART. 400 DO CPC. PRESENÇA DE TODOS OS ELEMENTOS PARA O JULGAMENTO. 



    2.2.2. INCIDÊNCIA DA TAXA LIBOR APENAS PARA QUANDO EXPRESSAMENTE PREVISTAS E COMPROVADAS. 



    3. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO FUNDADA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PLEITO REFERENTE AO VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO. AÇÃO DE CUNHO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENÁRIO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PREJUDICIAL AFASTADA. 



    4. MÉRITO. 



    4.1. CDC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 297 DO STJ. 



    4.2. POSSIBILIDADE DE REVISAR AS CLÁUSULAS DO CONTRATO. FLEXIBILIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. 



    4.3. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE. NÃO APONTAMENTO DAS CLÁUSULAS QUE SE PRETENDIA CONTROVERTER. PACTO QUE SE DIFERENCIA DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, ESTE SIM QUE PODERIA TER SIDO REVISADO COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA AO LONGO DE SUAS PEÇAS. 



    4.4. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE SUJEITA A LEI DE USURA. SÚMULA 596 DO STF. ART. 192, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REVOGADO. LIMITAÇÃO SUJEITA AO ÍNDICE DIVULGADO PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO ANUNCIADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ENUNCIADOS I E IV DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL DESTA CORTE. LEGALIDADE DOS JUROS PACTUADOS EM TODOS OS CONTRATOS. 



    4.5. CAPITALIZAÇÃO. CONTRATOS FIRMADOS APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963/2000. SÚMULA 539 SO STJ. MATÉRIA FIXADA EM SEDE DO RESP 1.388.972/SC SUBMETIDO A LEI DOS RECURSOS REPETITIVOS. PARA ALGUNS CONTRATOS, FEZ-SE A PACTUAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DO MENSAL. SÚMULA 541 DO STJ. VIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PARA OUTROS CONTRATOS, POR NÃO TEREM SIDO APRESENTADOS OS CONTRATOS OU COM BASE NO QUE FOI APRESENTADO NÃO É POSSÍVEL VISUALIZAR A PRÁTICA, IMPÕE-SE O SEU AFASTAMENTO. RECURSO DO BANCO REQUERIDO ESPECIFICAMENTE COM RELAÇÃO A UM DOS CONTRATOS, OS QUAIS SE VERIFICOU A LICITUDE DA PRÁTICA. 



    COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGO PROVENIENTE DA MORA. VERBA QUE ENGLOBA OS JUROS REMUNERATÓRIOS E OS MORATÓRIOS (JUROS MORATÓRIOS E MULTA). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS DE MORA. BIS IN IDEM. RECURSO ESPECIAL N. 1.092.428-RS. CLÁUSULA EXPRESSA EM ALGUNS CONTRATOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. QUANTUM LIMITADO PELO SOMATÓRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CONFORME A TAXA MÉDIA DE MERCADO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA DE 12% AO ANO E MULTA DE 2%. PARA OS CONTRATOS QUE A PREVIRAM, AFASTOU-SE A CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. PARA OS CONTRATOS QUE NÃO A PREVIU, EXCLUÍDA A RUBRICA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR A RUBRICA EM CASO DE NÃO VERIFICAÇÃO DE PACTUAÇÃO.



    REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS. DEVER DE PROMOVER A DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, NA FORMA SIMPLES, DIANTE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS. 



    HONORÁRIO RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC E OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. SEM MAJORAÇÃO POIS AMBOS OS RECURSOS FORAM PROVIDOS EM PARTE. 



    RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE. 



    RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (e-doc. 221, p. 13-14).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 246).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. LV e LIV, 93, inc. IX, 170, inc. V e 173, § 4º, todos da Constituição da República. Alega não ter sido oportunizada à recorrente “a produção de prova útil e necessária à comprovação dos fatos”, apesar de haver, no presente caso, “necessidade de prova pericial, até para se demonstrar a aplicação de encargos indevidos” (e-doc. 270, p. 8). Pontua que, “para desvencilhar a ausência de equilíbrio contratual é imprescindível a produção de prova técnica sobre os contratos firmados e a cadeia em que se insere, de modo a sanar quaisquer dúvidas sobre a natureza dos juros, taxas, e demais encargos desnecessários” (e-doc. 270, p. 9).



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 281).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o seguinte fundamento:



    “Contudo, o recurso extraordinário não reúne condições de ascender em relação à apontada afronta aos arts. 170, V, e 173, § 4º, da Carta Magna, porquanto ausente um de seus requisitos específicos de admissibilidade, vale dizer, o prequestionamento dos aludidos dispositivos constitucionais, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 282, da Suprema Corte.



    (...)



    Concernente ao malferimento aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, resolvendo questão de ordem (AI 791292 QO-RG/PE), reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou sua jurisprudência (Tema 339/STF), nestes termos:



    (...)



    No caso concreto, o aresto encontra-se suficientemente fundamentado, vale dizer, está em consonância com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral. 



    Além disso, enfatizo que o Pretório Excelso, quando do julgamento do ARE n. 748.371 ( Tema 660), reconheceu a ausência de repercussão geral das matérias versadas no presente recurso extraordinário, conforme se infere da seguinte ementa:



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do CPC/15, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário do evento 43, em virtude dos Temas 339/STF e 660/STF; e, no restante, com espeque no art. 1.030, V, do CPC/15, NÃO O ADMITO.” (e-doc. 320).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão impugnado (e-doc. 221):



    “2.2.2) Do cerceamento de defesa 



    A parte autora apontou que a sentença seria nula pois seria preciso a realização de prova pericial, e como não foram apresentados os contratos de importação n. 84440-1 e 84440-2, não se poderia aplicar a taxa Libor. 



    Primeiro. 



    A resolução da contenda passa, em um primeiro momento, na apreciação das teses revisionais desejadas pela parte autora. 



    Somente depois do reconhecimento positivo, de que sua pretensão merece acolhimento - total ou parcial - é que se torna necessário o trabalho em questão, com a específica finalidade de liquidar o julgado. Enquanto não se reconhece o direito litigado, naquilo que deve ser acolhido ou não, naquilo que é legal ou ilegal, a providência é inócua. 



    Afinal, não se sabe ainda quais são os parâmetros a serem utilizados. O perito está adstrito ao que for decidido em sentença ou pelo Colegiado. 



    No mais, o feito está instruído com o que é preciso para aferir a existência de direito ou não da parte autora. 



    Naquilo que a instrução está omissa, tem-se a aplicação da regra do art. 400 do CPC. 



    Neste sentido, deste Relator: AC n. 0000298-24.2013.8.24.0056, j. 8-6-2017. 



    Segundo. 



    A sentença foi clara a respeito de que "a incidência da taxa libor foi expressamente pactuada nos contratos em que foi utilizada como indexador de juros, não há ilegalidade neste ponto" (evento 49 - "da revisão contratual: taxa libor").



    Ou seja, nos pactos em que tal rubrica consta expressamente - o que implica na apresentação/juntada deles (seja parcial ou em sua integralidade) e que seja possível assim verificar a presença do encargo - não há ilegalidade a ser reconhecida. 



    Entretanto, por uma questão de lógica, nos casos em que não constam o contrato ou que deles não houve a expressa contratação, não se pode inserir posteriormente a taxa libor. 



    Mantém-se os termos da sentença.



    2.4.3) Do contrato de conta corrente 



    Busca revisar o contrato de conta corrente, conforme constou junto da exordial, bem como da petição do "evento 6". 



    Fato que os encargos controvertidos pela parte autora não estão inseridas em contrato de conta corrente.



    Na melhor das hipóteses, em contrato de abertura de crédito em conta corrente. 



    O contrato de conta corrente em si não tem previsão de juros remuneratórios, nem capitalização, nem comissão de permanência. 



    Logo, apesar de, certamente, pretender controverter cláusulas alusivas ao contrato de conta corrente, não houve a especificação de quais cláusulas buscaria a revisão. 



    Repete-se: as teses apresentadas ao longo da exordial não são suscetíveis de serem apreciadas no bojo do contrato de conta corrente.



    Logo, mantém-se os termos da sentença. 



    2.4.4) Dos juros remuneratórios 



    Busca a limitação. 



    Para facilitar o raciocínio a seguir estampado, convém registrar que é de conhecimento de todos os operadores jurídicos que o art. 192, § 3º da Constituição Federal, que outrora estabeleceu a limitação dos juros em 12% ao ano, restou revogado pela Emenda Constitucional n. 40 de 29/05/2003, ao argumento de que sua aplicabilidade estava condicionada à edição de legislação infraconstitucional. 



    É o que dispõe a Súmula 648 do STF e a Súmula Vinculante n. 07: 



    A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. 



    Neste condão, tendo em vista a ausência de legislação específica a disciplinar a aplicabilidade dos juros remuneratórios no patamar de 12% ao ano, inconcebível sua incidência no caso em comento. 



    Em verdade, a limitação dos juros remuneratórios, frente a omissão constitucional e legislativa está pautada na existência ou não de índices que reflitam abusividade capaz de macular/afrontar o equilíbrio contratual e gerar uma onerosidade excessiva ao consumidor e consequentemente um enriquecimento do banco. 



    Por fim, convém contemplar na presente decisão a inaplicabilidade dos termos legais constantes do Decreto 22.626/33 frente as instituições financeiras. Inteligência encartada na Súmula n. 596 do Superior Tribunal Federal, in verbis:



    As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional



    (...)



    Desta forma, pode-se concluir que a taxa de juros remuneratórios não sofre a limitação indicada no já revogado § 3º do art. 192 da Constituição Federal. 



    Todavia, embora o índice dos juros remuneratórios não esteja vinculado a limitação disposta na norma constitucional supra citada, a jurisprudência pátria e até mesmo os Enunciados I e IV do Grupo de Câmaras de Direito Comercial, anotam que é possível estabelecer limitação/redução quando superior àqueles praticados pelo mercado financeiro e dispostos na tabela emitida pelo Banco Central do Brasil. 



    I - No contratos bancários, com exceção das cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil. 



    IV - Na aplicação da Taxa médias de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, serão observados os princípios da menor onerosidade ao consumidor, da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    No caso, foram 14 contratos:



    1) Contrato de Financiamento à Importação n.º 84440-1 (evento 1 - informação 26), de 11-3-2011: juros de 2,458% ao ano. A taxa média de mercado para o mesmo período foi de 13,07% ao ano (série n.º 20737 do BACEN- Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Financiamento a importações). Logo, lícito o contratado; 



    2) Contrato de financiamento à Importação n.º 84440-2 (evento 1 - informação 29), de 10-5-2011: juros de 2,4228% ao ano. A taxa média de mercado para o mesmo período foi de 12,33% ao ano (série n.º 20737). Logo, lícito o contratado; 



    3) Contrato de Financiamento à Importação n.º 105687-1 (evento 1 - informação 32), de 24-2- 2012: juros de 3,153% ao ano. A taxa média de mercado para o mesmo período foi de 12,99% ao ano. (série n.º 20737). Logo, lícito o contratado; 



    4) Contrato de Financiamento à Importação n.º 105687-2 (evento 1 - informação 35), de 24-2- 2012: juros de 3,1685% ao ano. A taxa média de mercado para o mesmo período foi de 12,99% ao ano (série n.º 20737). Logo, lícito o contratado; 



    (...)



    Por conseguinte, mantém-se os termos da sentença. 



    2.4.5) Da capitalização 



    Enquanto a parte requerida busca o reconhecimento de legalidade da capitalização, a parte autora busca a exclusão da prática. 



    Outrora, em tempos pretéritos, a jurisprudência pátria, calcada no art. 4º do Decreto 22.626/33 traçou entendimento acerca da impossibilidade de capitalização de juros desde que aplicada com periodicidade mínima de um ano, vez que se entendia que a MP n. 1.963/2000 padecia de vício de inconstitucionalidade. 



    Mas, tanto o e. STJ, como o TJSC, pautaram-se em admitir a capitalização mensal em contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuado, reconhecendo, desta forma, a legitimidade da noticiada Medida Provisória. 



    Matéria tratada na Súmula 539 do STJ: 



    "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" (Resp n. 1.112.879, Resp 1.112.880 e Resp 973.827). 



    Assim, era admitida a cobrança de capitalização de juros somente quando expressamente contratada, o que vinha sendo adotado por este Relator e esta Câmara. 



    Contudo, em razão da sessão realizada em 14 de março de 2013, quando integrante da Quinta Câmara de Direito Comercial, este Relator passou a dilatar o entendimento antes adotado para admitir a contratação implícita deste encargo, a qual é evidenciada pela multiplicação do percentual mensal por doze meses, em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    (...)



    Deste modo, para a declaração da legalidade de juros capitalizados far-se-á necessário que a pactuação seja posterior a 31/03/2000, bem como haja contratação expressa do encargo ou que da multiplicação do juros mensais por doze meses resulte percentual inferior ao constante no pacto como juros anual. 



    Situação que foi objeto do verbete sumular n. 541 do STJ: 



    "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (Resp 973.827 e Resp 1.251.331). 



    No caso em comento, resta evidente que as avenças foram firmadas em data posterior à data de entrada em vigor da mencionada Medida Provisória e, por isso, passível a capitalização mensal de juros, bastando para sua legitimidade, a expressa previsão contratual ou que da multiplicação do juros mensais por doze meses resulte percentual inferior ao constante no pacto como juros anual. 



    No caso, foram 14 contratos:



    1) Contrato de Financiamento à Importação n.º 84440-1 (evento 1 - informação 26). Como não foi acostado contrato, apesar da determinação, sob pena de incidência dos efeitos do art. 400 do CPC, inviável aferir a pactuação da prática. Logo, ilegal; 



    2) Contrato de financiamento à Importação n.º 84440-2 (evento 1 - informação 29). Como não foi acostado contrato, apesar da determinação, sob pena de incidência dos efeitos do art. 400 do CPC, inviável aferir a pactuação da prática. Logo, ilegal; 



    3) Contrato de Financiamento à Importação n.º 105687-1 (evento 1 - informação 32). Aqui, não houve a contratação da prática, o que implica na ilegalidade da prática; 



    4) Contrato de Financiamento à Importação n.º 105687-2 (evento 1 - informação 35). Aqui, não houve a contratação da prática, o que implica na ilegalidade da prática; 



    5) Contrato BB Giro Empresa Flex n.º 9.512.097-1 (evento 01 - informação 42/43). Aqui, os juros mensais foram fixados em 1,171%, enquanto que o anual foi de 14,993%. Logo, com base na Súmula n. 541 do STJ, lícita a prática;



    (...)



    2.4.6) Da comissão de permanência 



    Enquanto o banco requerido defende o cabimento da comissão em todos os contratos, a parte autora deseja o seu afastamento ou sua não cumulação com demais encargos. 



    O instituto jurídico em estudo foi criado quando ainda não se admitia a cobrança da correção monetária nos débitos judiciais e tinha como objetivo facultar às instituições financeiras a proteção dos efeitos inflacionários, evitando que o devedor, em mora, promovesse o pagamento tão somente dos juros moratórios e, com isso, enriquecendo-se indevidamente. 



    A cobrança de tal encargo foi autorizada pelo CMN – Conselho Monetário Nacional – nos termos do art. 4º, IX, Lei 4.595/64, sendo instituída inicialmente pela Resolução n. 15 de 1966 e, após alterações, pela Resolução n. 1.129/86. 



    (...)



    Nesta retórica, pode-se afirmar que se trata de um encargo moratório proveniente da impontualidade no cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor em contrato bancário e tem o condão de remunerar a instituição financeira pela prorrogação forçada a avença negocial. Portanto, é possível observar que a comissão de permanência possui natureza tríplice, pois engloba em sua contexto: 1) a remuneração do capital (juros remuneratórios); 2) atualiza a moeda (correção monetária) e estabelece uma compensação ao banco pela inadimplência (encargos moratórios).



    (...)



    Concluindo o raciocínio, tem-se por legítima a cobrança da comissão de permanência em contratos bancários quando expressamente prevista, cujo valor não pode ultrapassar o somatório dos juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado ou pactuado se este for inferior aquele; juros moratórios e multa contratual de 2%, se também pactuados. Afastando, com isso, a cobrança cumulada da comissão de permanência com os juros remuneratórios e moratórios (1% ao mês), correção monetária e multa contratual. 



    No caso, foram 14 contratos: (...)” (e-doc. 221, p. 3-10).



    7. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que as questões postas foram apreciadas no julgamento dos embargos declaratórios, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9. Por fim, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da SP Comex Comercial Exportadora e Importadora Ltda., seria imprescindível reanalisar os 14 contratos bancários celebrados, o índice dos juros remuneratórios dispostos e a cobrança de capitalização de juros para verificar se procedem as alegações de abusividade contratual, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:  



    E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  



    E. 454: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 



    10. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco para interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF). 



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.371.852-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS. REVISÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos e as cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.473.844-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/03/2024, p. 04/04/2024).



    “Agravo regimental e recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Revisão de contratos bancários. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 953.845-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2017, p. 05/09/2017).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator